Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBLEMAS NA CONTRATAÇÃO DO FIES ATRIBUÍDOS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO EM RÉPLICA. ARTIGO 6, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O aresto asseverou que, nos termos do o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2.1. O acórdão esclareceu que a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
2.2. O julgado afirmou que, de fato, possui melhores condições para informar e comprovar quais problemas ocorreram no momento do aditamento do contrato de financiamento estudantil da agravada, junto ao FIES (perante a Caixa Econômica Federal), ainda mais considerando que, na inicial, a agravada afirma que as falhas foram ocasionadas pelo sistema da Instituição de Ensino, que não teria cadastrado o período de aditamento requerido pela estudante. Com isto, faz-se necessária a inversão do ônus da prova.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.